Tribunal: TJES
Processo: 5001263-12.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001263-12.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: EDINEI ALVES MOREIRA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA. UNIFICAÇÃO DE PENAS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. DISTINÇÃO ENTRE CRIMES HEDIONDOS E COMUNS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que indeferiu o pedido de retificação do cálculo do livramento condicional do apenado, sob o fundamento de que a reincidência específica em crime hediondo não pode ser estendida às penas relativas a crimes comuns.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, para fins de concessão de livramento condicional, a reincidência específica em crime hediondo deve incidir sobre a totalidade das penas unificadas, incluindo aquelas referentes a crimes comuns.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reincidência constitui circunstância de caráter pessoal e impacta a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios executórios. Contudo, no caso de condenações por crimes comuns e hediondos, deve-se diferenciar a aplicação das frações para a concessão do livramento condicional, conforme a natureza de cada crime.
4. O artigo 83, inciso II, do Código Penal, estabelece que o livramento condicional para reincidente em crime doloso deve ocorrer após o cumprimento de mais da metade da pena, sem impor a aplicação da fração mais gravosa prevista para crimes hediondos.
5. O Superior Tribunal de Justiça reconhece a necessidade de cálculo diferenciado para progressão de regime e livramento condicional quando há penas decorrentes de crimes comuns e hediondos, respeitando-se os patamares aplicáveis a cada categoria.
6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado reforça que, embora a reincidência influencie a totalidade da pena para fins de benefícios executórios, a separação entre delitos comuns e hediondos deve ser observada.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 83, II; Lei nº 8.072/1990, art. 1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp nº 2.026.664/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 16/10/2023; STJ, AgRg-REsp nº 2.020.475/MT, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 16/08/2023; TJES, AgEx nº 5007357-78.2022.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Willian Silva, j. 16/11/2022; TJES, Agravo de Execução Penal nº 5014608-16.2023.8.08.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, j. 06/03/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5001263-12.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: EDINEI ALVES MOREIRA

Advogado(s) do reclamado: OJANA ESPINDOLA BORGES NOGUEIRA REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO OJANA ESPINDOLA BORGES NOGUEIRA, RODRIGO NOGUEIRA

VOTO

Cuidam-se os autos de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público Estadual
, em face da decisão (mov. 111.1) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, nos autos da Guia de Execução Criminal nº 0008271-45.2010.8.08.0035, que indeferiu o pedido ministerial de retificação do cálculo do livramento condicional.

Em razões recursais (mov. 122.2), pugna o Ministério Público de 1º grau pela reforma da r. sentença, “
de modo a constar a fração de 1/1 em relação a totalidade das penas, inclusive os crimes comuns
”.

Na hipótese, a partir do narrado pelo órgão ministerial atuante em primeiro grau de jurisdição, verifica-se que o apenado, Edinei Alves Moreira, possui em seu desfavor as seguintes condenações:

Ação penal nº 0032571-12.2007.8.08.0024 – art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e art. 304, do Código Penal – trânsito em julgado: 27/07/2009;

Ação penal nº 0017933-05.2010.8.08.0012 – art. 121, § 2º, do Código Penal – trânsito em julgado: 13/02/2020.

Assim, no entender do
Parquet
de 1º grau, “o delito que originou a Ação penal nº 0017933-05.2010.8.08.0012 foi praticado em 02/06/2010, após o trânsito em julgado da Ação penal nº 0032571-12.2007.8.08.0024, que ocorreu em 27/07/2009. A partir de então, o apenado tornou-se reincidente específico em crime hediondo”.

Nesse ponto,
entendo que não assiste razão ao órgão ministerial
.

Isso porque, embora coadune com o entendimento atualmente encampado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, nas hipóteses de condenações unificadas, a reincidência deve impactar no somatório das penas, ainda que atinja pena imposta ao réu enquanto primário, o caso em comento traz uma particularidade, qual seja,
o fato de um dos crimes pelos quais o agravado foi condenado, qual seja,
uso de documento falso
(art.
304, do Código Penal
), não ostentar a condição de hediondo ou equiparado, sendo considerado comum, nos termos do disposto no artigo 1º, da Lei nº 8.072/1990
.

Sob tal perspectiva, diversamente do que pontua o Ministério Público de 1º grau, ao que se constata, o apenado é sim reincidente específico em crime hediondo, mas também em crime comum,
devendo incidir, para o crime de
uso de documento falso
, para fins de concessão de livramento condicional, não a regra insculpida no inciso V, do artigo 83, do Código Penal, mas sim a prevista no inciso II, do mesmo artigo
, que assim dispõe:

II – cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;

Em resumo: em que pese a reincidência deva ser considerada como circunstância de caráter pessoal, aplicada sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios, exclusivamente para fins de livramento condicional, não estando configurada a total condição de reincidente específico em crime hediondo, deve ser mantido o cálculo constante no mov. 111.1, a partir do disposto no artigo 83, inciso II, do CP, em relação ao delito previsto no artigo 304, do Código Penal, pelo qual o apenado também restou condenado nos autos da Ação Penal nº 0032571-12.2007.8.08.0024.

Isso porque, como dito, tenho como certo que a reincidência como condição pessoal está sendo devidamente aplicada na presente execução, já que estão sendo aplicadas frações correspondentes à reincidência em todas as penas do reeducando, apenas diferenciando a reincidência comum da específica em delito hediondo.

Cabendo ressaltar que, muito embora não caiba ao Juízo da Execução rever a sentença a cumprir, “
[...] quando houver condenação definitiva por mais de um crime, é de sua competência, no momento da aplicação do art. 111 da LEP, averiguar a natureza dos delitos (comum, hediondo ou outros a ele equiparados) e as condições pessoais do reeducando (primariedade ou reincidência), pois estes dados interferem na individualização do cumprimento da pena unificada
”. (STJ; AgRg-HC 761.742; Proc. 2022/0244016-2; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 24/11/2022).

Ao apreciar hipótese que reputo idêntica a ora analisada, outra não foi a conclusão alcançada pela colenda Segunda Câmara Criminal. Senão, vejamos:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA. CARÁTER PESSOAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. APLICAÇÃO SOBRE TODAS AS CONDENAÇÕES. RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em fracionamento na aplicação da reincidência quando da concessão dos benefícios da execução penal. Isto quer dizer que a reincidência incide sobre todas as penas aplicadas, contaminando por completo a execução.
Ainda segundo o STJ, mesmo que incidente sobre todas as condenações, deve haver um separação entre os delitos comuns e hediondos em relação ao livramento condicional, o que foi observado pelo juízo a quo, que aplicou a fração de 1/2 sobre o delito doloso comum e 1/1 sobre os hediondos. Recurso ministerial desprovido.
(TJES, AgEx 5007357-78.2022.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Willian Silva, Sessão de Julgamento: 16/11/2022).

De igual modo, cumpre enunciar que esta colenda Primeira Câmara Criminal, em julgamento também sob a minha relatoria, manteve idêntico posicionamento, tendo o v. acórdão o seguinte teor:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. REINCIDÊNCIA CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REINCIDENTE EM CRIME COMUM. ART. 125, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTES. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 83, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. Embora unânime o entendimento atualmente encampado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que nas hipóteses de condenações unificadas, a reincidência deve impactar no somatório das penas, ainda que atinja pena imposta ao réu enquanto primário, o caso em comento traz uma particularidade, qual seja, o fato de um dos crimes pelos quais o agravado foi condenado, qual seja, aborto provocado por terceiro (art. 125, caput, do Código Penal), não ostentar a condição de hediondo ou equiparado, sendo considerado comum, nos termos do disposto no artigo 1º, da Lei nº 8.072/1990. 2. Não estando configurada a condição de reincidente específico em crime hediondo, deve ser obedecido o disposto no inciso II, do artigo 83, do Código Penal, quanto aos crimes comuns. Precedente do e. TJES. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Agravo de Execução Penal nº 5014608-16.2023.8.08.0000, Primeira Câmara Criminal, Relator; Desembargador Eder Pontes da Silva, Sessão de Julgamento: 06 de março de 2024).

E não é só. Válido salientar que o Superior Tribunal de Justiça também aplica frações distintas para o cálculo do livramento condicional para crimes hediondos (reincidente específico) e comuns (reincidente genérico). Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO SIMULTÂNEA DE PENAS POR CRIMES COMUM E EQUIPARADO A HEDIONDO. ELABORAÇÃO DE CÁLCULO DIFERENCIADO, COM APLICAÇÃO DO COEFICIENTE DE 1/6 (UM SEXTO) PARA O CRIME COMUM E 2/5 (DOIS QUINTOS) PARA O DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO, POR SE TRATAR DE REINCIDENTE GENÉRICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1. O art. 112 da LEP previa como requisito objetivo o cumprimento da fração de 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior para os condenados por crimes comuns (primários ou reincidentes). Já para os condenados por crimes hediondos, a Lei n. 8.072/1990, em seu art. 2º, § 2º, estabelecia as frações de 2/5 (para os réus primários) e 3/5 (para os reincidentes). 2. No caso dos autos, o recorrido ostenta uma condenação pela prática de tráfico de drogas (crime equiparado a hediondo) e outra por homicídio qualificado privilegiado (crime comum), ambas anteriores ao Pacote Anticrime. Em hipóteses tais, deve ser levada em conta a reincidência, mas respeitando-se os patamares aplicáveis para os crimes comuns e para os delitos hediondos, tal como fez o Tribunal a quo. 3.
O entendimento jurisprudencial sinaliza apenas que, consistindo a reincidência em condição pessoal, uma vez adquirida pelo sentenciado, influi sobre o requisito objetivo dos benefícios executórios em relação a todas as suas condenações, o que não impede, de modo algum, muito menos contradiz, a realização de cálculo diferenciado para progressão de regime e livramento condicional quando houver execução simultânea de penas derivadas de crimes comuns e hediondos ou equiparados
. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.026.664/SC, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 16/10/2023).

Em idêntica orientação: (STJ; AgRg-REsp 2.020.475; Proc. 2022/0255852-8; MT; Sexta Turma; Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro; DJE 16/08/2023).

Ante o exposto, conheço do recurso ministerial e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão impugnada em todos os seus termos.

É como voto.

Vitória, 11 de fevereiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)